Tribunal: TJES
Processo: 0007648-30.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007648-30.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NAILTON JOSE DA COSTA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
MINORADO
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, em especial os depoimentos dos Policiais Militares, não há que se falar em absolvição.

2. Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação. Precedente do STJ.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007648-30.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NAILTON JOSE DA COSTA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
NAILTON JOSÉ DA COSTA JÚNIOR
, contra a sentença de fl. 110/110-v, proferida em audiência pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima.

Em suas razões recursais (id. 6360907), busca a defesa a absolvição do acusado, por insuficiência de provas.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, na noite de 09 de dezembro de 2022, por volta das 09 horas, na Rua das Mangueiras, bairro Vila Independência, no Morro dos Gamas, Cariacica/ES, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, quatro pinos de “cocaína”, sete buchas pequenas de “maconha”, três buchas médias da mesma substância, além da quantia de R$ 87,05 (oitenta e sete reais e cinco centavos).

Não merece prosperar o pleito absolutório, vez que a materialidade e a autoria do crime estão satisfatoriamente comprovadas pelo Boletim Unificado de fls. 06/09, Auto de Apreensão de fls. 26/27, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente de fl. 28, Laudo de Exame Químico de fls. 87/88, bem como pela prova oral colhida, sobretudo pelos depoimentos dos Policiais Militares Maikon Costa Loureiro e Jerônimo dos Passos Bremenkamp, que realizaram a prisão em flagrante delito do acusado, onde, em juízo (mídia de fl. 114), narraram a abordagem policial com riqueza de detalhes, nos moldes em que consta da Denúncia.

Neste ponto, os militares asseveraram que, na ocasião dos fatos, estavam realizando patrulhamento preventivo, momento em que avistaram o apelante, momento em demonstrou nervosismo e apressou os passos ao visualizar a guarnição, ensejando a justa causa para sua abordagem e posterior detenção. Ainda, que durante a revista foi encontrada uma bolsa azul em posse do sentenciado, sendo que dentro dela foram encontradas as drogas que foram apreendidas, além da certa quantidade em dinheiro em notas fracionadas.

Vale ressaltar que, é assente na jurisprudência, que a palavra firme e coerente de policiais militares, é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado.

Nesse sentido, já se posicionou o col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimento no
Habeas Corpus
nº 815.812/SP, de relatoria do e. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, ocorrido em 16/05/2023.

Em bem verdade, o apelante, na oportunidade da instrução do feito (mídia de fl. 114), não se desincumbiu de afastar os sólidos elementos de provas produzidos acerca da prática criminosa praticada narrada na denúncia, sobretudo, quando analisadas paralelamente à prova testemunhal e prova pericial, tudo submetido ao crivo do contraditório judicial.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.